Tribunal: TJDFT
Processo: 0769078-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0769078-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA BRASIL DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados. A parte recorrente assinalou a urgência da situação, pois foi diagnosticada com DOENÇA RENAL EM ESTÁGIO FINAL, sendo que necessita do transporte especial para realizar a hemodiálise diante da sua insuficiência renal crônica. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Conforme relatórios médicos, a paciente, com 69 anos de idade, possui diagnóstico de HAS, DRC, fibrilação arterial e insuficiência renal crônica, além de doença renal crônica em estágio final, podendo apresentar, durante e após as sessões de hemodiálise, sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras (ID 57355862). Além disso, o relatório médico de ID 57355862 – Pág. 4 atesta a necessidade de transporte da residência da autora para a clínica de hemodiálise. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo de 5 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator